Tribunal: TCU
Processo: 021.410/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na utilização de canais de publicidade que estariam se dedicando à disseminação de notícias falsas (fake news) e à propagação de discursos antidemocráticos e de ódio. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na utilização, pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, de canais de publicidade que estariam se dedicando à disseminação de notícias falsas ( fake news ) e à propagação de discursos antidemocráticos e de ódio. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 55 da Lei 8.443/1992, 169, inciso V, 234, 235 e 276, § 6o, do Regimento Interno, 103, § 1o, e 108 da Resolução-TCU 259/2014 e 8o, § 3o, inciso II, da Resolução-TCU 294/2018, em: 9.1. conhecer da denúncia e considerá-la procedente; 9.2. considerar prejudicada a apreciação do requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda de objeto; 9.3. levantar o sigilo do processo, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças 1-4 e 6; 9.4. dar ciência deste acórdão à Eletrobras e ao denunciante; 9.5. arquivar os autos.